Tribunal: STJ
Processo: 5019580-90.2021.4.04.7001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2277518 - PR(2023/0007647-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
AUDREY SILVA KYT - PR044763
AGRAVADO
: AMARILDO ZEFERINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, SUFICIENTES PARA SUA
MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
E DA
.
ART. 1.021,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar especificamente um dos
1.
fundamentos da decisão agravada, suficiente para a sua manutenção. Incidência do art. 1.021,
§ 1o, do
e do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
CPC/2015
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56173056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 10d8c259-78cc-48f8-88c5-09b5d2e923f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2277518 - PR(2023/0007647-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
AUDREY SILVA KYT - PR044763
AGRAVADO
: AMARILDO ZEFERINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, SUFICIENTES PARA SUA
MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
E DA
ART. 1.021,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar especificamente um dos
1.
fundamentos da decisão agravada, suficiente para a sua manutenção. Incidência do art. 1.021,
§ 1o, do
e do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
CPC/2015
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO PARANÁ contra
decisão monocrática de fls. 671-676 (e-STJ), assim ementada:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS
TEMA 106/STJ.
CONFIRMADA A PARTIR DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. JULGADOS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar de a jurisprudência
reconhecer a solidariedade dos entes públicos das três esferas de poder quanto à
gestão do Sistema Único de Saúde, não se pode desconsiderar o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234, o qual prevê a observância
da limitação dos recursos públicos.
Documento eletrônico VDA55843776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:30
Código de Controle do Documento: 64c9c08b-109a-454c-804f-27e1ef56db2f

Assevera que "a decisão acabou por divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal de que, em casos de tratamentos de alta complexidade, o custo deve
ser suportado pela União" (e-STJ, fl. 688).
Destaca ainda que "dentro do âmbito do SUS está padronizado que
incumbe exclusivamente à União o custeio dos tratamentos oncológicos, já que é ela
quem credencia os CACONs e UNACONs para realizar os tratamentos oncológicos e é
ela quem fazer o ressarcimento destes hospitais pelos tratamentos prestados" (e-STJ,
fl. 691).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 700-703 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Não há como conhecer da irresignação.
Com efeito, o
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 prevê a
art. 1.021,
obrigação de a parte recorrente observar o princípio da dialeticidade recursal,
impugnando especificamente todos os fundamentos suficientes para manutenção da
decisão agravada.
Nesse contexto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos
decidiu que, em relação ao agravo interno, é
EREsp 1.424.404/SP,
aplicável o óbice previsto no Enunciado Sumular n.
quando: (i) não houver o
182/STJ
combate ao único ou a todos os capítulos da decisão agravada; e (ii) inexistir
impugnação a todos os motivos adotados na análise de determinado capítulo
autônomo.
Sobre o assunto, vejam-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
5, 7 e
FUNDAMENTOS SUFICIENTES AO NÃO PROVIMENTO DO
83/STJ.
ESPECIAL NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
NÃO CONHECIMENTO.
CIVIL/2015.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da
art. 1.021,
Civil/2015
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.791.491/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2022,
25/8/2022.

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA.
INCAPACIDADE.
REQUISITOS.
Documento eletrônico VDA55843776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:30
Código de Controle do Documento: 64c9c08b-109a-454c-804f-27e1ef56db2f

RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.

FUNDAMENTO
SUFICIENTE

SÚMULA
283/STF
INATACADO. REITERAÇÃO.
INCIDÊNCIA. REEXAME
SÚMULA 182/STJ.
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Nos termos do
§ 1o, do
cabe à parte agravante, na
art. 1.021,
CPC/2015,
petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos
suficientes para se manter a decisão agravada, o que, na hipótese dos
autos, não foi atendido. Incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.903.889/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/10/2021,
18/10/2021.

No caso concreto, verifica-se que ficou consignada na decisão agravada a
necessidade de reconhecer o direito da parte recorrida ao recebimento de medicação,
considerando o cumprimento dos requisitos fixados no julgamento do

Tema 106/STJ.
Todavia, no presente agravo, limitou-se o agravante a defender a
ilegitimidade para responder pela obrigação de custeio do tratamento requisitado pelo
agravado.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:30
Código de Controle do Documento: 64c9c08b-109a-454c-804f-27e1ef56db2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.277.518 / PR
Número Registro: 2023/0007647-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50195809020214047001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMARILDO ZEFERINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
AUDREY SILVA KYT - PR044763
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
ONCOLÓGICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS : ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
AUDREY SILVA KYT - PR044763
AGRAVADO
: AMARILDO ZEFERINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA56077483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 8501ec15-12eb-4bfc-a32f-a0331b8767fa

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 8501ec15-12eb-4bfc-a32f-a0331b8767fa